Tribunal: TJSP
Processo: 1508842-89.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelações defensivas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes EVELYN LUANA SILVA DO NASCIMENTO e
WBIO LUCAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos interpostos defensivamente, mantendo-se, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 2/12
Voto:
25455 CFF/W
Apelação:
1508842-89.2020.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
14a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Evelyn Luana Silva do Nascimento
Wbio Lucas da Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelações
defensivas Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento
do
crime

Absolvição

Impossibilidade

Penas
adequadas
e
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes
para reprovação e prevenção do delito
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Evelyn Luana Silva e Wbio Lucas da Silva
foram condenados, por incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, ao cumprimento de,
respectivamente, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
menores e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa menores (fls. 193/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 3/12
Apelam os réus.
Wbio almeja a absolvição, sustentando,
em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal; a aplicação do redutor especial insculpido no
§4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, e, por fim, a alteração do regime
prisional para o aberto (fls. 203/208).
Por sua vez, Evelyn busca a revisão da
dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da
agravante relativa à calamidade pública; o reconhecimento do privilégio
legal e a fixação do regime prisional aberto (fls. 210/214).
Os recursos foram contrariados (fls.
218/221), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo e provimento do
recurso ministerial (fls. 239/243).
É o relatório.
A acusação é a de que os apelantes,
agindo em concurso de agentes, traziam consigo e transportavam, para
consumo de terceiros, 180 porções de maconha (221,5g), substância
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 4/12
Segundo a inicial, no dia e local dos fatos,
os recorrentes transportavam e traziam consigo, no interior do veículo
Fiat/Idea, placas EBU-9825, mais especificamente numa sacola ocultada
entre a região peitoral de EVELYN, as porções de maconha acima
descritas, além da quantia de R$ 254,00, que estava na posse de WBIO.
Ocorre
que, policiais militares em
patrulhamento de rotina avistaram, em plena madrugada, o referido
veículo com os faróis apagados, conduzido por WBIO e tendo EVELYN
como passageira, motivo pelo qual, deliberaram pela abordagem. Na
ocasião, localizaram a droga e o dinheiro, os quais foram devidamente
apreendidos. Os suplicantes, questionados informalmente, confessaram a
traficância, dizendo que transportavam a droga até a cidade de Guarulhos
e que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas.
A materialidade é inquestionável e a
autoria, ao contrário do sustentado recursalmente, recai, com segurança,
sobre ambos os acusados.
Silentes em solo policial (fls. 04/05), em
Juízo, Lucas negou os fatos, dizendo que forneceu uma carona a Evelyn,
sem ciência de que ela levava drogas consigo. O dinheiro apreendido em
sua posse era proveniente de seu trabalho. Os faróis do carro estavam
acesos (depoimento audiovisual, encartado na plataforma Microsoft
Teams).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 5/12
Evelyn, por sua vez, confirmou que
estava em poder dos entorpecentes e que pediu uma carona para o
corréu. Iria entregar as drogas a terceiro e aquela seria a primeira vez que
desempenharia a atividade. Wbio não sabia da existência do material. Não
se recorda se os faróis do veículo estariam apagados ou não (idem).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes.
A policial militar Bruna de Souza Brito
relatou que estava em patrulhamento com seu colega de farda quando
avistaram o veículo ocupado pelos réus com as luzes apagadas, durante a
madrugada. Estranharam a situação e resolveram realizar a abordagem.
Na busca pessoal, com a passageira, na região dos seios, localizou
quantidade significativa de entorpecentes aparentando ser maconha e,
com Wbio, foi encontrada certa quantia em dinheiro. Em entrevista,
ambos admitiram que estariam realizando a entrega das drogas, nas
proximidades e que o dinheiro se referia a essa atividade (idem).
Na mesma direção, tem-se o depoimento
do policial Jonathan do Nascimento Silva, que corroborou as
circunstâncias da abordagem e a apreensão das drogas, em poder de
Evelyn, e da importância monetária, com Wbio. Confirmou, ainda, o teor
das admissões informais, detalhando que os réus disseram que já haviam
feito duas entregas e que estavam a caminho da terceira, na região de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 6/12
Guarulhos (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Sobreleva
destacar,
a
despeito
da
exculpatória de Wbio (apresentada somente em Juízo), pouco crível que o
réu tivesse se encontrado ocasionalmente com Evelyn, que seria apenas a
manicure de sua esposa, em plena madrugada, e lhe houvesse ofertado
uma simples carona, sem conhecimento de que ela transportava grande
quantidade de entorpecentes.
Nada obstante, como referiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 7/12
agentes da lei, o veículo trafegava com as luzes dos faróis desligadas, de
modo a revelar a intenção dos ocupantes de permanecerem ocultos.
Por fim, a origem lícita do dinheiro
aprendido em sua posse também não foi satisfatoriamente demonstrada,
afastando sua ligação com a narcotraficância.
Destarte,
a
prova
produzida
foi
minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da
matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate
condenatório.
Ressalte-se,
em
acréscimo,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação por
tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência probatória.
Analisa-se a dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 8/12
As penas-bases foram acertadamente
majoradas em 1/6 acima do piso mínimo, tendo em vista a elevada
quantidade de entorpecentes apreendidos (180 porções pesando 221,50
gramas de maconha), a teor da autorizável prevista no artigo 42, da Lei
Antidrogas, não se cogitando, portanto, em qualquer redução, ou violação,
quanto a Wbio, à Sumula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na etapa intermediária, incensurável
também a incidência da agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea
“j”, do Código Penal, porquanto é indiscutível que o cometimento de
qualquer crime, durante a circunstância de calamidade pública (que é de
pleno conhecimento da sociedade), revela maior reprovabilidade,
sobretudo, no caso do tráfico, cuja objetividade jurídica é a saúde pública.
Nesse jaez, torna-se prescindível a
demonstração de eventual nexo de causalidade, por se tratar de
circunstância objetiva, devidamente caracterizada (os réus romperam o
isolamento social e desrespeitaram o momento de especial fragilidade
da comunidade, agravando a situação, ao se transformar em
potenciais agentes disseminadores da doença, expondo em maior
risco de contágio a sociedade), razão pela qual mantém-se o acréscimo
de 1/6, operado para Wbio.
Já
em
relação
à
Evelyn,
referida
agravante restou compensada pela confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 9/12
Destarte,
ausentes
outras
causas
modificadoras, as reprimendas atingiram contornos definitivos em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa menores, para Evelyn, e 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa menores, para Wbio.
Em que pesem os inconformismos
recursais, ressalta-se a inaplicabilidade do redutor especial inserto na Lei
Antidrogas, tal como monocraticamente ponderado, pois, a par da
primariedade dos acusados, a dinâmica fática revelou circunstâncias
delitivas desfavoráveis, incompatíveis com a benesse legal.
Isso
porque,
os
réus
foram
surpreendidos atuando em concurso, estavam em posse de considerável
quantidade de entorpecentes (quase duas centenas de porções
individualizadas), e de relevante soma monetária, tendo indicado aos
policiais que já teriam efetuado remessas dos estupefacientes em
biqueiras e que estariam rumando para nova entrega, denotando
profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, afastando, portanto, a
condição de traficantes ocasionais, sujeito ativo a quem a lei objetiva
emprestar tratamento diferenciado.
Ora, o artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 estabeleceu a possibilidade de diminuição das penas de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 10/12
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre
organização criminosa, podendo a quantidade, a diversidade e a natureza
das drogas ser apreciadas para a incidência, maior ou menor, ou o
arredamento do referido redutor.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato
de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas, como é o caso dos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 11/12
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora
pode impedir a incidência da referida minorante - caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a
aplicação da causa de diminuição, será tomada como
parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -
140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack)
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo
de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a Turma, HC no
303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015).
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie delitiva, aqui individualizado
como necessário, proporcional e suficiente, seja para reprovação e
prevenção do crime, inclusive por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07, seja, especialmente, pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente recolhidas dos autos (tráfico envolvendo significativa
quantidade de drogas e em concurso de agentes), aqui
minudentemente aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1508842-89.2020.8.26.0228 - lauda 12/12
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos defensivamente, mantendo-se, assim, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)